Tribunal: TJSP
Processo: 1080031-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência.

Credor que comprovou a existência da relação jurídica da qual se originou o débito impugnado, juntando aos autos as faturas do cartão de crédito.

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência.

Credor que comprovou a existência da relação jurídica da qual se originou o débito impugnado, juntando aos autos as faturas do cartão de crédito. Autor que não comprovou que efetuou o pagamento da dívida. Exercício regular de direito do credor. Ausência de dano moral.

Recurso do réu provido, desprovido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814515
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080031-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado/apelante
JAIRO DE OLIVEIRA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu e negaram provimento ao do autor. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080031-20.2019.8.26.0100 -Voto no 24230
2
Apelação n° 1080031-20.2019.8.26.0100
Apelantes e apelados: Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento; Jairo de
Oliveira Gonçalves
Comarca de São Paulo 36a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Tania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin
Voto no 24230
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais. Alegação de
indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de
órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência.
Credor que comprovou a existência da relação jurídica da qual se
originou o débito impugnado, juntando aos autos as faturas do
cartão de crédito. Autor que não comprovou que efetuou o
pagamento da dívida. Exercício regular de direito do credor.
Ausência de dano moral.
Recurso do réu provido, desprovido o do autor.
A r. sentença recorrida proferida a f. 102/104 destes autos de
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano
moral, movida por JAIRO DE OLIVEIRA GONÇALVES, em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080031-20.2019.8.26.0100 -Voto no 24230
3
PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente o contrato n.
4121771258246000 e inexigível a dívida inscrita de R$1.001,80,
determinando-se a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, no
prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a
R$10.000,00, e condenar a ré no pagamento de R$10.000,00 a título de
danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e com juros de
mora de 1% ao mês desde a inscrição indevida. Condenou, ainda, o réu no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apelou o réu (f. 106/114) buscando a reforma da sentença.
Alegou, em suma, que: a) demonstrou a licitude da contratação, valendo
destacar que, atualmente, as seguradoras ofertaram a possibilidade de
contratação online; b) o pagamento do seguro auto se deu através do
cartão de crédito; c) a contratação foi feita de forma eletrônica e não há
contrato físico; d) o cartão foi efetivamente contratado pelo autor visando a
obtenção de desconto para a contratação de seguro auto; e) a conduta foi
lícita; f) não houve dano moral.
Interpôs o autor recurso adesivo (f. 137/153) pretendendo a
majoração da indenização por danos morais para R$47.700,00 e dos
honorários sucumbenciais para 20%.
A apelação, preparada somente a do réu (f. 115/116), por se
a autora beneficiária da assistência judiciária, foram contrarrazoadas (f.
119/136 e 156/165).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 05/05/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 105); a
apelação do réu, protocolada em 20/05/2020, é tempestiva.
O despacho que recebeu a apelação do corréu e facultou a
apresentação de contrarrazões foi disponibilizado no DJE em 29/05/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080031-20.2019.8.26.0100 -Voto no 24230
4
razão pela qual o recurso adesivo, protocolado em 22/06/2020, é
tempestivo.
O autor ingressou com a presente ação alegando que: a)
teve o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débito que
desconhece; b) tomou conhecimento da negativação do seu nome em
cadastros de inadimplentes pelo réu por dívida referente ao contrato n.
4121771258246000.
Os documentos de f. 27 e 28 demonstram que réu incluiu em
23/01/2016 débito que venceu em 22/10/2015 no valor R$982,63, referente
ao contrato/fatura 4121771258246000, e em 20/12/2017 débito que venceu
em
20/10/2015
no
valor
de
R$1.001,80,
referente
ao
contrato
4121771258246000, em nome do autor nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito.
Recai sobre o credor o ônus de provar a existência da
relação jurídica da qual se originou o débito impugnado
O réu, em sua contestação, comprovou que o débito inserido
no cadastro de devedores em nome do autor decorreu da relação jurídica
firmada entre as partes. Alegou que o autor contratou seguro de veículo e
que o prêmio do seguro seria pago com cartão de crédito da Porto Seguro,
como se vê nas faturas de f. 64/77.
Em réplica, o autor não impugnou os documentos trazidos
pelo réu.
Os prints de telas do sistema interno do réu, que constam na
contestação (f. 43), demonstram que o autor aderiu ao cartão de crédito,
com a finalidade inicial de honrar o prêmio de seguro (“auto Azul Seguros”
“Parcelado Lojista Private Label), em 07 parcelas sucessivas de R$362,04,
tendo outras operações na função do cartão, até que, em 21/10/2015 o
saldo da fatura do cartão era devedor de R$982,63 (f. 74), valor que foi
inserido nos cadastros de inadimplentes (f. 28).
As faturas demonstram que o último pagamento feito pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080031-20.2019.8.26.0100 -Voto no 24230
5
autor se deu em 23/09/2015 (f. 74).
O autor parou de realizar pagamentos a partir da fatura com
vencimento em 21/10/2015, acarretando o acréscimo de encargos
moratórios, atingindo o débito de R$1.001,80, que foi disponibilizado em
20/12/2017 (f. 27).
O autor não impugnou especificamente os fatos e os
documentos exibidos pelo réu, os lançamentos e os pagamentos de faturas,
apenas deduz que o réu não fez prova da adesão e do débito que não foi
pago e que foi incluído em cadastro de inadimplentes.
Portanto, não merece prevalecer a versão do autor, sem
nenhum início de prova, de que não aderiu ao cartão, não realizou a compra
e nada deve ao réu.
Devido a impugnação genérica, presume-se a veracidade da
documentação exibida pelo réu das operações a crédito no cartão e saldo
devedor da fatura de cartão de crédito que gerou a negativação.
No caso, cabia ao autor trazer aos autos os comprovantes
dos pagamentos das faturas do cartão de credito.
Aliás, ele nada menciona sobre a alegação do réu de que o
cartão de crédito foi disponibilizado para o pagamento do seguro de
automóvel, devendo ser considerado que para sua utilização basta o seu
desbloqueio.
Sobre casos correlatos ao destes autos, menciono os
seguintes precedentes desta Corte:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais Cartão de crédito Negativação do nome da autora por dívida
que alega não contraiu Improcedência Ausência de verossimilhança
das alegações iniciais Prova da efetiva existência de negócio jurídico
entre as partes Dívida de cartão de crédito, com faturas inadimplidas
pela autora Negativação em exercício regular de direito do credor
Inexistência de ato ilícito praticado pelo réu
Danos morais
não evidenciados Recurso negado. Litigância de má-fé Fixação de
multa Atuação temerária da autora evidenciada Ajuizamento da ação
com fundamento na inexistência de dívida que originou a negativação
Finalidade de obter vantagem indevida com o processo Violação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080031-20.2019.8.26.0100 -Voto no 24230
6
deveres
de
boa-fé
e
lealdade
das
partes

Caracterização
do improbus litigatur Inteligência do art. 80, II e V do CPC Caso,
todavia, de redução do valor da multa, observando-se os critérios da
razoabilidade e ponderação Recurso provido em parte. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012359-86.2019.8.26.0005; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel
Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de
Registro: 14/07/2020)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais - negativação do autor nos órgãos de proteção ao crédito
admissibilidade- ré comprovou a relação jurídica entre as partes e a
inadimplência do postulante quanto ao pagamento da fatura do cartão de
credito PORTOSEG - incabível indenização por danos morais - demanda
improcedente - inconformismo do requerente apenas quanto à imposta
multa processual por litigância de má-fé - inadmissibilidade - deslealdade
processual caracterizada constatado abuso do direito de demanda
autor apelante que tinha conhecimento da obrigação inadimplida - multa
aplicada em favor da ré apelada - incidência do art. 80, II, c/c art. 81,
ambos do CPC/2015 - recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1036832-45.2019.8.26.0100; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)
Responsabilidade civil Contrato de administração de cartão de crédito
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano
moral Pretensão do autor fundada no desconhecimento da origem do
débito que gerou desabono ao crédito em entidade arquivista - Exibição
pela ré de telas do sistema interno, incluindo faturas mensais Uso da
função crédito do cartão e pagamentos de faturas não impugnados
Resposta evasiva diante da prova Verossimilhança dos débitos Fato
impeditivo do direito do autor Inteligência do art. 373, inciso II, do
CPC de 2015 Restrição ao crédito Exercício regular de um direito
pelo credor Dano moral não configurado Sentença de improcedência
mantida Litigância de má-fé Autor que altera a verdade dos fatos
Apelação protelatória Condutas tipificadas no art. 80, incisos II e VII,
do CPC de 2015 Sanção nos termos do art. 81, "caput", do novo
estatuto Fixação em 1% do valor atualizado da causa - Honorários
advocatícios Majoração em atenção à regra do art. 85, §11, do CPC de
2015 Recurso desprovido, com a sanção do autor ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, ressalvada a gratuidade processual e o
disposto no art. 98, §4o,do novo CPC. (TJSP; Apelação Cível
1051911-35.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Cerqueira
Leite;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/07/2020; Data de Registro: 11/07/2020)
Portanto, porque não comprovado nos autos que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080031-20.2019.8.26.0100 -Voto no 24230
7
efetuou o pagamento do débito, é legítima a comunicação do não
pagamento dessa dívida aos órgãos de proteção ao crédito pelo réu, pois
tal fato foi efetivado pelo credor no exercício regular de direito.
Não havendo ilicitude nessa conduta do credor, não se
admite, consequentemente, que seja ele condenado a indenizar o devedor
por danos morais.
A
propósito,
menciono
os
seguintes
precedentes
jurisprudenciais:
(...) Inscrição do autor em cadastro de proteção ao crédito. Falta de prova.
Dano moral. Inocorrência. Inadimplemento incontroverso de parcelas
integrais do contrato. Dívida exigível. Legitimidade da inscrição.
Exercício regular de direito. Sentença reformada em parte. Sucumbência
recíproca. Recurso parcialmente provido (Apelação n°
0015605-92.2009.8.26.0576, Relator(a): Walter Cesar Exner, Comarca:
São José do Rio Preto, Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 08/11/2012).
(...) INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
Pretensão de que o nome do autor seja retirado dos cadastros de proteção
ao crédito. INADMISSIBILIDADE: Havendo a dívida, a inscrição do
nome em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito
da instituição financeira e encontra apoio no art. 43, §1°, do Código de
Defesa do Consumidor. Reconhecimento pelo autor da existência da
dívida. Discussão a respeito do valor do débito somente (...) (Apelação no
9142393-82.2006.8.26.0000,
Relator(a):
Israel
Góes
dos
Anjos,
Comarca: São José do Rio Preto, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 23/10/2012).
(...) HAVENDO DÉBITO EM ABERTO A INSCRIÇÃO DO NOME
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
CONFIGURA EXERCÍCIO DE DIREITO DO CREDOR (...) (Apelação
n° 9226716-83.2007.8.26.0000, Relator(a): Fernandes Lobo, Comarca:
São José do Rio Preto, Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 16/08/2012).
Por tais razões, dou provimento ao recurso do réu para julgar
improcedente a ação.
Condeno o autor no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080031-20.2019.8.26.0100 -Voto no 24230
8
atualizado da causa (R$50.901,80), com juros de mora de 1% ao mês a
contar do trânsito em julgado.
Deverá o réu comprovar a melhora da fortuna do autor para
lhe cobrar tais verbas por ser ele beneficiário da assistência judiciária.
Apelação do réu provida, desprovida a do autor.

Morais Pucci
Relator